Tribunal: TJMT
Processo: 0014663-38.2006.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014663-38.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE S DE FIGUEIREDO - CPF: 204.441.761-87 (EMBARGANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), ELIZEU ANTONIO DE SOUZA - CPF: 406.126.191-68 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CLAUDIO GONCALO RODRIGUES - CPF: 810.185.171-20 (EMBARGADO), EURIDES ROSARIO NASCIMENTO - CPF: 004.785.381-62 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 569.630.761-20 (EMBARGANTE), MIGUEL ANGELO DA SILVA - CPF: 594.581.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JOSE S DE FIGUEIREDO - CPF: 204.441.761-87 (EMBARGADO), EURIDES ROSARIO NASCIMENTO - CPF: 004.785.381-62 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 569.630.761-20 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CLAUDIO GONCALO RODRIGUES - CPF: 810.185.171-20 (EMBARGANTE), ELIZEU ANTONIO DE SOUZA - CPF: 406.126.191-68 (EMBARGANTE), ALAIR PAULO DA SILVA - CPF: 162.999.652-15 (EMBARGANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 719.735.401-34 (EMBARGANTE), CLAUDIO GONCALO RODRIGUES - CPF: 810.185.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON JESUS DIAS - CPF: 429.716.671-20 (EMBARGANTE), ARIANA OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.899.971-19 (EMBARGANTE), JOAO BARBOSA DE MELO - CPF: 474.005.951-72 (EMBARGANTE), WANDERLEY BORGES DOS SANTOS - CPF: 301.950.801-06 (EMBARGANTE), DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA - CPF: 772.553.641-87 (EMBARGANTE), GILMA RAMOS - CPF: 915.481.951-20 (EMBARGANTE), FABIO MARCOS DE LIMA - CPF: 721.697.451-49 (EMBARGANTE), EDUEZIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 930.606.531-00 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SANDRO DE JESUS GOMES - CPF: 021.334.501-30 (EMBARGANTE), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0014663-38.2006.8.11.0041

EMBARGANTE: EURIDES ROSARIO NASCIMENTO, JOSE ROBERTO DA SILVA, CLAUDIO GONCALO RODRIGUES, ELIZEU ANTONIO DE SOUZA, ALAIR PAULO DA SILVA, ANTONIO DA SILVA, JOELSON JESUS DIAS, ARIANA OLIVEIRA COSTA, JOAO BARBOSA DE MELO, WANDERLEY BORGES DOS SANTOS, DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA, GILMA RAMOS, FABIO MARCOS DE LIMA, EDUEZIO FERREIRA DE SOUZA, SANDRO DE JESUS GOMES

EMBARGADO: CLAUDIO JOSE S DE FIGUEIREDO, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP, ESPÓLIO DE ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II –
Como cediço,
não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0014663-38.2006.8.11.0041

EMBARGANTE: EURIDES ROSARIO NASCIMENTO, JOSE ROBERTO DA SILVA, CLAUDIO GONCALO RODRIGUES, ELIZEU ANTONIO DE SOUZA, ALAIR PAULO DA SILVA, ANTONIO DA SILVA, JOELSON JESUS DIAS, ARIANA OLIVEIRA COSTA, JOAO BARBOSA DE MELO, WANDERLEY BORGES DOS SANTOS, DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA, GILMA RAMOS, FABIO MARCOS DE LIMA, EDUEZIO FERREIRA DE SOUZA, SANDRO DE JESUS GOMES

EMBARGADO: CLAUDIO JOSE S DE FIGUEIREDO, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP, ESPÓLIO DE ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 24737488), interposto por
DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA e OUTROS
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do seu recurso de apelação (id. 6916819.

Para tanto, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso quanto a aplicação do artigo 104 do Código Civil ao acordo homologado pelo Juízo singular.

Afirmam que, no termo de acordo homologado, não há a qualificação das partes.

Prequestionam o artigo 104 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Embora devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (id. 28118988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0014663-38.2006.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso quanto a aplicação do artigo 104 do Código Civil ao acordo homologado pelo Juízo singular.

Afirmam que, no termo de acordo homologado, não há a qualificação das partes.

Não assiste razão aos réus, ora embargantes.

Isso porque, ao revés do que tentam fazer crer, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado foi pontual ao se manifestar que os réus, ora embargantes, à época que assinaram o termo de acordo, o fizeram de livre e consciente manifestação, além do que estavam acompanhados pela Defensoria Pública, razão pela qual, a falta de qualificação das partes e da juntada de documentos pessoais, não tornaria o acordo inválido.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“
Assim, constatando-se a existência dos requisitos ensejadores da transação válida, ressaltando-se que, no caso, o acordo recaiu sobre direitos patrimoniais de caráter privado e que ocorreu a manifestação livre e consciente dos réus, ora apelantes, que, em audiência de conciliação (id. 6916562), além de assinarem os termos do acordo também estavam devidamente acompanhados por Defensor Público, não há que se falar que, pela falta da qualificação das partes e da juntada de documentos pessoais, a transação seria inválida.

Dito isso, observa-se que o Juízo singular, ao homologar o acordo entabulado entre as partes no id. 6916562, não realizou qualquer juízo de valor sobre o objeto da lide, ou seja, não adentrou no mérito da questão discutida entre as partes, mas, tão somente, proferiu sentença homologatória.

Nesse passo, como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o presente recurso não deve ser conhecido, isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de desconstituir sentença meramente homologatória de acordo entabulado entre as partes, onde o Juízo não adentra no mérito do acordo, a parte inconformada deve se valer de ação própria, no caso, ação anulatória.
”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação dos réus, ora embargantes, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020